Tribunal: TJDFT
Processo: 0711438-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. BENS DO ESPÓLIO. ALIENAÇÃO.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.
2. Não é possível, em sede de embargos, a parte afirmar que não busca a alienação de patrimônio do espólio, mas apenas de bens outros que integram a empresa como forma de quitar dívidas do acervo, por se tratar de inovação recursal.
3. A discussão acerca da distinção entre alienação por iniciativa particular e alienação comercial se mostra inócua, visto que, em se tratando de bens que integram o acervo hereditário, para que ocorra a alienação de qualquer bem do espólio, salvo exceções legais, é necessário que sejam satisfeitas pelo menos duas condições: a oitiva de todos os herdeiros e a autorização do Juiz para a realização da venda.
4. A alegação de equívoco no julgamento não é impugnável pela via estreita dos embargos de declaração, de modo que, cabe ao recorrente se socorrer das vias processuais adequadas para ver acolhido o seu pleito.
5. Quando o julgamento é pautado em mais de um fundamento, quando qualquer deles for suficiente para a manutenção da conclusão exarada, afigura-se desnecessária a análise de todas as teses suscitadas pelas partes.
6. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
7. Recuso não provido.